Tribunal: TJMT
Processo: 1017488-07.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017488-07.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), BERNARDINO PROENCA COELHO - CPF: 839.521.798-68 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ICMS – TUTELA DE URGÊNCIA – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO COM FULCRO NO ART. 18-C, PARAGRAFO ÚNICO DA LEI N.o 7.098/98 – INCONSTITUCIONALIDADE DESSA LEGISLAÇÃO RECONHECIDA PELO STF (
ADI N.o
4845) – ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA TRIBUTÁRIA EVIDENCIADA – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO CREDITO TRIBUTÁRIO COM FULCRO NO ART. 300, DO CPC C/C ART. 151, V, DO CTN – DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO DO VALOR DO CRÉDITO (ART. 151, II, DO CTN) – DESNECESSÁRIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

As
hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do
Código Tributário Nacional
são independentes, de modo que a concessão de
tutela
de urgência
(
art. 151, V, do CTN
)
não está condicionada ao depósito do

montante
integral
e em dinheiro (
art. 151, II, do CTN
).

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n.o
4845
reconheceu a inconstitucionalidade do
parágrafo único do artigo 18-C, da Lei n.o 7.098/98.

Diante do reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da inconstitucionalidade do
parágrafo único do artigo 18-C, da Lei n.o 7.098/98, os indícios se pairam no sentido de que o auto de infração lavrado com fulcro nessa legislação se tornou insubsistente. Probabilidade do direito verificado.

Da mesma forma, vislumbra-se,
o perigo de dano
e/ou o ou o risco ao resultado útil do processo
, considerando que, acaso não suspensa a exigibilidade do crédito
, o contribuinte ficará impedido de
emitir certidão de regularidade fiscal, de realizar transações comerciais, e, ainda,
poderá ter sua conta bancária bloqueada.

Constatada na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, é possível a suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional C/C art. 300, do Código de Processo Civil, sem a necessidade de realizar o deposito em dinheiro e no valor total da dívida impugnada.

Decisão que defere a tutela de urgência reformada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por BERNARDINO PROENCA COELHO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito no 1001044-27.2019.8.11.0022, movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que indeferiu a tutela de urgência vindicada, consubstanciada no pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
lançado por meio do NAI n. 51731001272018185 e Notificação n. 164745/659/68/2018.

Aduz que, fora surpreendido com o recebimento de uma intimação, solicitando a prestação de esclarecimentos acerca de operações fiscais realizadas.

Sustenta que
fora apontada como responsável solidária no Auto de Infração lavrado em face da empresa Silva Machado & Gomes Ltda., em razão da não comprovação de que a emissão das notas fiscais informadas na autuação

corresponderia à efetiva saída de mercadoria e/ou prestação de serviço
.

Argumenta
que somente poderia ser reconhecida a solidariedade da Recorrente se ficasse provado interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação principal
.

Assevera
que a responsabilidade por eventual inidoneidade na documentação fiscal deve ser atribuída ao emitente
e não ao destinatário.

Assegura que
embora tenha apresentado defesa administrativa, seus argumentos não foram acatados.

Pontua que foi impedida de apresentar recurso voluntário, uma vez que o Regulamento do ICMS não prevê essa possibilidade quando o crédito tributário impugnado for inferior a 2.500 UPF/MT, violando

aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Pontua que n
a Notificação / Auto de Infração é nula, uma vez que contem a descrição da matéria tributável, com menção do fato gerador e respectivas base de cálculo e alíquota, a legislação tributária infringida, a penalidade aplicável, o valor do tributo e a demonstração do crédito tributário total.

Afirma que
a concessão da tutela de urgência suspende a exigibilidade do crédito tributário, mostrando-se dispensável o depósito do montante integral do débito.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, para deferir a tutela de urgência pleiteada na inicial sem a necessidade de efetuar o deposito integral do crédito impugnado.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (Id.
24591475
)

A parte Agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso (Id. 31754990).

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme diversas manifestações dos Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a parte agravante
BERNARDINO PROENCA COELHO,
ajuizou a

Ação Declaratória de Inexistência de Débito no 1001044-27.2019.8.11.0022
, arguindo em síntese que desenvolve atividade rural
e foi responsabilizado solidariamente pela idoneidade de notas fiscais emitidas em seu favor, sendo lavrado contra ele, com fulcro no artigo 18-C, da Lei n.o 7.098/98,

o
Auto de Infração no
51731001272018185
, no valor de

R$ 82.869,43 (oitenta e dois mil e oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta e três centavos)
.

Narra que, não é possível atribuir ao terceiro de boa fé, a responsabilidade pela idoneidade na emissão desse documento e no cumprimento das demais obrigações acessórias a serem realizadas pelo emitente.

Sob o argumento de ser ilegal a atribuição de responsabilidade solidária ao terceiro de boa-fé, ajuizou a ação originária onde pleiteou pela concessão de tutela de urgência, consubstanciada no pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário objurgado.

O Magistrado
a quo,
ao receber a inicial, in
deferiu a tutela de urgência, motivando a interposição do presente agravo de instrumento.

Com essas considerações passo à apreciação das insurgências recursais.

Preambularmente, registra-se que o presente recurso de agravo de instrumento se restringe à análise dos requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência, para o fim de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Pois bem. Da análise do artigo 151, incisos “II” e “V” do Código Tributário Nacional, observa-se que é possível a suspensão do crédito tributário mediante realização do depósito integral do montante impugnado e/ou por meio de “
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada”
nas ações ordinárias ou mandamentais.

Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
;

VI – o parcelamento”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que
o depósito do montante integral
da dívida impugnada e a
concessão de tutela de urgência
são modalidades distintas para a suspensão do crédito tributário.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. [...] 2.
As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro
. Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”.
(STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

Sobre o assunto o Professor Eduardo de Moraes Sabbag na obra Manual de Direito Tributário leciona que:

“[...] As tutelas de urgências poderão ser concedidas, desde que haja elemento que demonstrem o fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) [...] A suspensão do crédito tributário, por meio de tutela concedida em ação judicial, consta expressamente no rol dos incisos do art. 151 do CTN, o que equivale dizer que a extinta “medida cautelar” foi substituída pela atual tutela antecipada antecedente – um tipo de tutela de urgência que pode ser considerada a causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. [...]”.
(SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1076-1077)

Diferente não é o ensinamento extraído da obra “Código Tributário Nacional Comentado” de Coordenação do doutrinador Vladimir Passos de Freitas,
in verbis
:

“Concessão de liminar em mandado de segurança. Até janeiro de 2001, esse era o único provimento judicial relacionado com causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. Em razão disso, multiplicaram-se decisões nos tribunais, até mesmo no Superior Tribunal de Justiça, negando o poder de cautela geral do juiz para suspender a exigibilidade do crédito tributário, ainda que houvesse o perigo da demora e o direito se revelasse plausível.
Felizmente, a situação veio a ser corrigida pela Lei Complementar 104, de 10/01/2001, que incluiu o inciso V no art. 151, prevendo expressamente que suspende a exigibilidade do crédito

tributári, também concessão de medida liminar ou tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial
”
. (
FREITAS
,
Vladimir Passos. Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 5a Ed. Editora Revista dos Tribunais, 2011,
p. 778)

Com efeito, se ficar constatada na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
), é possível a suspensão do crédito tributário com fulcro no
inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional e art. 300, do Código de Processo Civil,
sem a necessidade de realizar o deposito em dinheiro e no valor total da dívida impugnada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRO
.
TUTELA
DE URGÊNCIA.
As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do CTN são independentes, de forma que a concessão de
tutela
de urgência (inciso V) não está condicionada ao depósito do

montante
integral
em discussão (inciso II). Assim, basta que seja confirmada a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para que seja concedida a
tutela
de urgência e, conforme o caso, suspensa a exigibilidade do crédito fiscal com fundamento no art. 151, V, do CTN
. (...)
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME”.
(Agravo de Instrumento No 70079940474, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 30/01/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE NOTIFICAÇÃO E PENALIDADE TRIBUTÁRIA – MICROPRODUTOR RURAL – PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA – APONTAMENTO ÚNICO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. Ingressa o Agravante com demanda judicial, questionando a aplicação de multa pela falta de envio de documentos ao Fisco, onde aponta a inexistência de notificação para proceder com a regularização da entrega documental.
Em havendo verossimilhança nas alegações do demandante, bem como evidenciado o perigo da demora, ao passo que acusa apenas o apontamento em testilha, o deferimento da tutela de urgência é medida a ser adotada, nos termos do art. 300 do NCPC
. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido”.
(TJMT - N.U 1000221-70.2019.8.11.9005, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 25/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019)

No presente caso, c
onforme se verifica dos documentos colacionados aos autos, o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no artigo 151, inciso V do Código Tributário Nacional merece acolhimento, uma vez que se encontram presentes os pressupostos autorizadores para o deferimento da medida. Explico.

Extrai-se dos autos que o
Auto de Infração no 51731001272018185
,
que deu ensejo ao lançamento do crédito tributário impugnado, foi lavrado visando o recebimento de multa da pessoa que constou como adquirente dos produtos descritos em Notas Fiscais
e
mitidas por SILVA MACHADO & GOMES DOS SANTOS LTDA
, em razão de suposta inidoneidade dos documentos fiscal e/ou da operação.

Embora o documento fiscal não tenha sido emitido pela parte ora Agravante, ela foi considerada solidariamente responsável pelo pagamento do auto de infração, sob o fundamento e que não prestou informação e nem apresentou documentos para a Fazenda Pública Estadual, no sentido de demonstrar a licitude das operações descritas nas notas fiscais em questão
,
mesmo depois de recebida a notificação.

Sobre o assunto, sabe-se

que os artigos 113 e 124 do Código Tributário Nacional preveem que são solidariamente responsáveis pela obrigação tributária principal (pagamento de tributo e multas), as pessoas expressamente designadas por lei.

“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1o
A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo
ou
penalidade pecuniária

e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3o
A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.”

“Art. 124.
São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II - as pessoas expressamente designadas por lei.”

Já, o artigo 18 e seguintes da Lei n.o 7.098/98, constante no Auto de Infração,

preveem as hipóteses em que se atribui a responsabilidade solidária, das quais destaco as seguintes: a) transportadoras que aceitar a realizar o serviço sem que a mercadoria esteja acompanhada de documento fiscal idôneo; b)
qualquer pessoa, contribuinte ou não do imposto que, na condição de adquirente de mercadoria, deixar de prestar declaração ou informação que implique desoneração ou postergação, total ou parcial, a qualquer título, do imposto; c) o possuidor de mercadorias ou bens em situação fiscal irregular e que tenha interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal; d) o emitente de documento fiscal gracioso, com aquele que o tenha utilizado, relativamente ao aproveitamento de crédito destacado em documento que não corresponda a uma efetiva operação ou prestação; e)
qualquer pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, na
prestação de informações com omissão ou falsidade.

A propósito:

Art. 18
Fica atribuída a responsabilidade pelo pagamento do imposto e acréscimos legais devidos pelo sujeito passivo, pelos atos e omissões que praticarem e que concorrerem para o não cumprimento da obrigação tributária:

[..]

IV - ao transportador, em relação à mercadoria:

[...]

c) que aceitar para despacho ou transportar sem documentação fiscal, ou acompanhada de documento fiscal inidôneo;

[...]

VIII –
a qualquer pessoa, contribuinte ou não do imposto que, na condição de adquirente de mercadoria
ou bem ou de tomador de serviços:
(Acrescentados o inciso VIII e suas alíneas "a" e "b" pela Lei
8.628/06
)

a) prestar ou
deixar de prestar
declaração ou
informação que implique desoneração ou postergação, total ou parcial, a qualquer título, do imposto
;

[...]

Art. 18-A
São também solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente
:

I – o possuidor das mercadorias ou bens, como aquele que as tenha fornecido, quando encontrados em situação fiscal irregular;

II – o emitente de documento fiscal gracioso, com aquele que o tenha utilizado, relativamente ao aproveitamento de crédito destacado em documento que não corresponda a uma efetiva operação ou prestação;

[...]

Art. 18-C [...]

Parágrafo único
Respondem, também, solidariamente com o sujeito passivo pelas infrações praticadas, em relação às disposições desta lei e demais obrigações contidas na legislação tributária, no que se refere à prestação de informações com omissão ou falsidade
, o administrador, o advogado, o economista, o correspondente fiscal, o preposto,
bem como

toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento da referida obrigação
”.

Na vertente hipótese
evidencia-se que a parte ora Recorrente, na condição de adquirente das mercadorias descritas nas Notas Fiscais, não apresentou para a autoridade Fazendária, quando solicitado, os documentos que demonstrem a licitude da operação comercial e/ou o cumprimento obrigações tributárias, apesar de solicitado pela autoridade fazendária, o que autorizaria a aplicação da
responsabilidade solidária com fulcro no
parágrafo único do artigo

18-C da Lei n.o 7.098/98
, conforme constou no auto de infração em questão.

Ocorre, todavia, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n.o
4845
, reconheceu a inconstitucionalidade dessa legislação, como cito:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE TERCEIROS POR INFRAÇÕES. LEI ESTADUAL EM CONFLITO COM REGRAMENTO DA NORMA GERAL FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. 1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade que tem por objeto
o parágrafo único do art. 18-C da Lei no 7.098/1998
, acrescentado pelo art. 13 da Lei no 9.226/2009, do Estado de Mato Grosso, que atribui responsabilidade tributária solidária por infrações a toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento da obrigação tributária, especialmente a advogado, economista e correspondente fiscal. 2. Ainda que a norma impugnada trate exclusivamente de Direito Tributário (CF, art. 24, I) e não de regulamentação de profissão (CF, art. 22, XVI), há o vício de inconstitucionalidade formal.
Ao ampliar as hipóteses de responsabilidade de terceiros por infrações, prevista pelos arts. 134 e 135 do Código Tributário Nacional - CTN, a lei estadual invade competência do legislador complementar federal para estabelecer as normas gerais na matéria (art. 146, III, b, da CF)
. 3. A norma estadual avançou em dois pontos de forma indevida, transbordando de sua competência: (i) ampliou o rol das pessoas que podem ser pessoalmente responsáveis pelo crédito tributário; (ii) dispôs diversamente do CTN sobre as circunstâncias autorizadoras da responsabilidade pessoal do terceiro. 4.
Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente
. Fixação da seguinte tese: “
É inconstitucional lei estadual que disciplina a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa da matriz geral estabelecida pelo Código Tributário Nacional
”.
(STF - ADI 4845, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 03-03-2020 PUBLIC 04-03-2020)

Com efeito, diante do reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da inconstitucionalidade do
parágrafo único do artigo 18-C da Lei n.o 7.098/98, os indícios se pairam no sentido de que o auto de infração lavrado contra o Agravante e com fulcro nessa legislação se tornou insubsistente.

Desta forma, verifica-se a presença do requisito da probabilidade do direito pleiteado na inicial.

Da mesma forma, vislumbra-se, também,
o perigo de dano
e/ou o ou o risco ao resultado útil do processo
, considerando que, acaso não suspensa a exigibilidade do crédito
, o contribuinte ficará impedido de
emitir certidão de regularidade fiscal, de realizar transações comerciais, e, ainda,
poderá ter sua conta bancária bloqueada.

Têm-se, portanto, que diante do preenchimento dos requisitos do
art. 151, V, do Código Tributário Nacional c/c artigo 300 do Código de Processo Civil,
não se mostra admissível
condicionar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários impugnados
mediante realização do depósito integral e em dinheiro do montante impugnado, conforme prevê o artigo art. 151, II, do mesmo dispositivo legal.

Posto isso, de rigor a reforma da decisão que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com fulcro no art. 151, V, do Código Tributário Nacional c/c artigo 300 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso,
para reformar a decisão objurgada, no sentido de
deferir o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário descrito no
Auto de Infração no 51731001272018185
, com fulcro no art. 151, V, do Código Tributário Nacional c/c artigo 300 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020